Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010047-09.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA SALIDO DE SOUZA - CPF: 021.001.361-35 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE COM A HABILITAÇÃO DA CANDIDATA SUBSEQUENTE NO NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO – NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência de nomeação de candidato aprovado e melhor classificado, fazendo com que o primeiro candidato classificado fora da lista de aprovados passe a constar dentro do número de vagas previstas no Edital, tendo sido, inclusive, publicado ato administrativo, consistente em um cronograma de nomeação e posse, em que consta o nome desse candidato, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Vanessa Salido de Souza, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não observância do cronograma de nomeação, definido na Portaria Conjunta n. 08/2018/SEDUC/SEGES/MT, que previu a nomeação da Impetrante para o dia 02/07/2018, com a respectiva posse entre os dias 02 a 30/07/2018.

A Impetrante noticiou ter prestado o Concurso Público, regulado pelo Edital n. 01/2017-SEDUC-MT, no qual alcançou a décima quarta posição classificatória, para o município de Rondonópolis.

Narrou que o concurso em comento previu 13 (treze) vagas para o cargo e região por ela escolhidos, sendo que o quarto colocado deixou de tomar posse, o que lhe assegurou passar da condição de classificada para aprovada, tornando sua mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

Disse, ainda, que a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, juntamente com a Secretaria de Estado de Gestão, publicou um cronograma de nomeação e posse, dividindo os atos em três etapas, fazendo constar o nome da Impetrante na lista correspondente ao terceiro grupo de chamamento.

A Impetrante afirmou que, em razão da referida programação, providenciou toda a sua documentação, além de ter requerido o seu desligamento do Município onde, até então, era contratada como professora temporária.

Asseverou que, chegada a data constante da mencionada Portaria, para a terceira convocação de aprovados, qual seja, 02/07/2018, o nome da Impetrante deixou de constar do ato, tendo sido finalizada a lista na pessoa que ocupava a colocação anterior a ela, o que a motivou a ingressar com a presente Ação Mandamental.

Por essas razões, afirmou a existência de direito líquido e certo, de sorte que pugnou pelo deferimento liminar da segurança, determinando-se que a Autoridade Coatora seja compelida a realizar a sua imediata nomeação, para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, do Município de Rondonópolis, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida
.

A medida de urgência foi deferida.

O Impetrado, em informações, sustentou, em síntese, que não houve a prática de ato ilegal e que a impetrante possui mera expectativa de direito à nomeação, já que foi, somente, classificada para o cargo postulado. Além disso, afirmou que o candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, aprovado em quarto lugar, postula a sua nomeação, por meio do Mandado de Segurança n. 1009899-95.2018.8.11.0000, sendo necessário aguardar o resultado desta ação para o deslinde da presente controvérsia.

Da decisão deferitória da liminar foi interposto um Recurso de Agravo Interno, desprovido, à unanimidade, por esta Turma Julgadora.

Contra a decisão proferida no mencionado Agravo Interno foi manejado o Recurso de Embargos de Declaração, sendo que este não foi acolhido, também, à unanimidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, Vanessa Salido de Souza ergue-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não observância do cronograma de nomeação, definido na Portaria Conjunta no 08/2018/SEDUC/SEGES/MT, que previu a nomeação da Impetrante para o dia 02/07/2018, com respectiva posse entre os dias 02 e 30/07/2018
.

A Impetrante defendeu, em resumo, que, embora ela tenha sido classificada na décima quarta colocação, o fato de
o candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, aprovado em quarto lugar, não ter tomado posse, fez com que ela passasse a constar como aprovada na décima terceira colocação, justamente o número de vagas ofertadas no Edital, o que lhe garante o direito líquido e certo a ser nomeada.

Disse, também, que a administração manifestou interesse na nomeação, já que publicou um cronograma de nomeação e posse, dividindo os atos em três etapas, fazendo constar o nome da Impetrante na lista correspondente ao terceiro grupo de chamamento.

A controvérsia posta consiste, então, em saber se a candidata, classificada no concurso público, tem o direito líquido e certo de ser nomeada ao cargo almejado, em razão da ausência de posse de um candidato melhor classificado, e em razão da publicação de ato administrativo, consistente em um
cronograma de nomeação e posse,
em que constou o nome da Impetrante.

Na espécie, tenho que a ordem mandamental merece ser concedida.

De início, cumpre registrar que o candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, aprovado em quarto lugar, não tomou posse no referido cargo, porque não apresentou a documentação exigida no prazo previsto no Edital, o que o motivou a postular a sua nomeação por meio do Mandado de Segurança n. 1009899-95.2018.8.11.0000.

Sucede que, em consulta ao sistema Pje, constatei que foi
denegada
a segurança no mencionado Mandado de Segurança, tendo o Acórdão, inclusive, transitado em julgado, na data de 30/08/2021.

Dessa forma, em razão do sobredito julgamento, e dos documentos constantes deste processo, denota-se que, de fato, não houve a nomeação do quarto colocado no certame, de sorte que a Impetrante, classificada na décima quarta colocação, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no Edital, logo, saiu da condição de classificada para a de aprovada.

Tanto é assim que a própria Administração Pública fez publicar a Portaria Conjunta n. 08/2018/SEDUC/SEGES/MT, consistente em um cronograma de nomeação e posse, dividindo os atos em três etapas, fazendo constar o nome da Impetrante na lista correspondente ao terceiro grupo de chamamento.

Nesse contexto, entendo que se aplica,
mutatis mutandis
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada” (RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Confira-se, a propósito, a seguinte ementa jurisprudencial, oriunda do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada" (RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

2. Tal entendimento se aplica inclusive quando surgem novas vagas além daquelas previstas no edital do concurso público e a administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento dessas vagas. No caso, a convocação de 5 (cinco) candidatos em vez de 3 (três) como previsto originalmente no edital demonstra essa necessidade.

3. Desse modo, existindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, fica caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte impetrante.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 63.868/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.).

Não bastasse, como já registrei nas decisões pretéritas, diante do teor da
Portaria Conjunta n. 08/2018/SEDUC/SEGES/MT,
houve, pela Impetrante, uma crença no seu cumprimento, o que a fez, além de dispor de tempo e dinheiro, para organizar os documentos e exames necessários à nomeação, se desligar do contrato de trabalho, anteriormente, mantido, circunstâncias estas que não torna razoável, a partir de então, simplesmente, relegar a candidata, agora aprovada, à condição de desempregada.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
CONCEDO
a ordem vindicada no
writ
, para ratificar a liminar deferida e determinar ao Impetrado que promova a imediata nomeação da Impetrante no cargo almejado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022